Tribunal: CARF
Processo: 11080.732824/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732824/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.839 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
FERNANDO CHRISTOPH D ANDREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732824/2013-49
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.839 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732824/2013-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
O processo refere-se à Notificação de Lançamento relativa ao ano calendário de 2010,
fls. 4/8, na qual a restituição solicitada pelo contribuinte de R$ 5.257,61 foi ajustada
para R$ 4.707,61.
A Notificação de Lançamento, lavrada em 04/11/2013, decorreu da Dedução Indevida
de Despesas Médicas. Foi glosado o valor de R$2.000,00, devido aos recibos
apresentados não atenderem aos requisitos legais.
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Declarado
Alterado
991.659.610-72
Tit.
GUILHERME GENEHR FRITSCHER
11

2.000,00
0,00
A ciência da Notificação de Lançamento pelo contribuinte ocorreu em 12/11/2013, fl
27.
Da Impugnação
O contribuinte ingressou com a impugnação de fl.02, em 27/11/2013, alegando, em
síntese:
· O valor refere-se a despesas médicas próprias.
· - Na Declaração foi colocado o Código Número 11, quando o correto é 10, no
caso, despesa com Dentista no Brasil.
Os documentos apresentados com a impugnação, para comprovarem as alegações,
encontram-se às fls. 11.
Da Declaração de Ajuste Anual
A Declaração de Ajuste Anual consta nos autos às fls. 28/33, nela o valor do imposto a
restituir declarado foi de R$ 5.257,61. Não sendo informados dependentes.
Do Dossiê da Malha
O Dossiê da Malha Fiscal consta nos autos às fls.13/26.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2016 (e-fls. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 13/06/2016 (e-fls. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos ora apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (e-fls. 47).
É o relatório.

Voto
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.839 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732824/2013-49

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$2.000,00.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Verifica-se através do Termo de Intimação Fiscal presente nos autos (e-fls. 14)
que o contribuinte foi instado a comprovar ou justificar suas deduções apresentando
“Comprovantes originais e cópias das despesas médicas”, e que a Notificação traz, em sua
Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 06), o motivo da glosa: “Glosa da
despesa abaixo descrita por não atender os requisitos exigidos pelo artigo 80, parágrafo 1o,
inciso III do Decreto 3000/1999:”
O novo recibo colacionado (e-fls. 47) pode ser conhecidos com relativização de
sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória
(recibo original de e-fl. 11). Dessa forma, e não sendo negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no mesmo Decreto
70.235/72, Artigo 29, é de bom alvitre que se entenda como cumpridas as exigências legais
necessárias no documento apresentado e se afaste a glosa de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$2.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.839 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732824/2013-49

Fl. 57
DF CARF MF
Original